Tribunal: TJSP
Processo: 1012833-78.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição. Reconhecimento. Se a impetrante pede a aplicação da taxa SELIC, com base no enunciado da Súmula 523 do STJ, é porque pretende obter a repetição de indébito com acréscimo não só de correção monetária, mas também de juros moratórios. Pedido implícito. Inteligência do artigo 322, § 1o, do CPC. Mandado de Segurança que deve ser concedido, sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição. Reconhecimento. Se a impetrante pede a aplicação da taxa SELIC, com base no enunciado da Súmula 523 do STJ, é porque pretende obter a repetição de indébito com acréscimo não só de correção monetária, mas também de juros moratórios. Pedido implícito. Inteligência do artigo 322, § 1o, do CPC. Mandado de Segurança que deve ser concedido, sem necessidade de substituição da taxa SELIC pelo INPC; e também sem necessidade de considerações (ou diferenciações) sobre encargos da fase de conhecimento e da fase de constituição do precatório, ou sobre as decisões das ADIs 4.357 e 4.425 ou do Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810), já que o provimento jurisdicional, no caso, não tem natureza condenatória, e sim mandamental, com o objetivo apenas de reconhecer o direito invocado pela impetrante, referente aos encargos incidentes no indébito tributário. Pedido que comporta integral acolhimento, com respaldo na jurisprudência do STJ, inclusive com reconhecimento de que a taxa SELIC deve ser aplicada desde a data do pagamento indevido até a data da efetiva devolução dos valores, sem a limitação imposta pela decisão embargada. Afinal, se, em relação ao indébito tributário, o STJ determina a utilização da mesma taxa usada pela Fazenda para cobrança de impostos estaduais pagos com atraso (Tema Repetitivo 119); e se a taxa adotada pela Fazenda é a SELIC (desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento); e, se tal se dá para prestigiar a analogia e a isonomia, então, essa mesma taxa deve incidir, no presente caso, com o mesmo critério, ou seja, desde a data do pagamento indevido até a data do efetivo pagamento, sem limitações. Do contrário, não haveria isonomia. Embargos acolhidos com efeito infringente.